Tribunal: TJDFT
Processo: 0774071-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO INDEVIDOS. BOA-FÉ CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VÍCIO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora recorrida, alegando vício no acórdão consistente na condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor da condenação fixada em sentença. Sustenta que não houve condenação ao pagamento de valores, mas sim obrigação de não fazer, e que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deveria incidir sobre o valor corrigido da causa. O réu embargado aquiesceu com as razões recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A alegação de vício no acórdão embargado impõe a verificação de erro na fixação da base de cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48, Lei 9.099/95).
4. A teor do art. 55 da Lei 9.099/95, “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. No caso destes autos, restou configurado o vício alegado. Tendo o acórdão embargado condenado o réu em obrigação de não fazer, ou seja, não promover desconto na remuneração da autora recorrida, tem-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer sobre o valor atribuído à causa corrigido (art. 55, Lei 9099/95). Precedente: Acórdão 1153379.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Dispositivo do acórdão retificado para constar a seguinte redação: “Condenado o réu recorrente vencido em honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa (art. 55, Lei 9099/95)."
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 48 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1153379, R. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a TURMA RECURSAL, J. 19/02/2019, P. 26/02/2019.